Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007843-16.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 038.479.411-43 (REQUERENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007843-16.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – REANÁLISE DE TESES ANTERIORMENTE APRECIADAS ­– DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA NORMA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PENA-BASE – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIAS AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC).

Preserva-se a condenação quando nada indica que ela contraria a prova dos autos.

Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Nos termos do art. 64 do Código Penal, para efeito da reincidência, “
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
”.

A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

“No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la”
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP).

A reincidência do réu, somada à presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga), justifica o regime fechado imposto na sentença (CP, art. 33, § 2o e § 3o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007843-16.2023.8.11.0000

REQUERENTE: DOUGLAS JESUS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Douglas Jesus da Silva, na qual questiona a condenação proveniente da ação penal n.

0015998-06.2017.8.11.0042
, à pena de
6 (seis) d
e reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa, por infração ao art.

33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
o tempo da sentença do juiz de 1o grau, a pena do revisionando estava prescrita, desse modo, lhe assiste o direito da adequação no art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, [pois é] réu primário, com bons antecedentes, inexistindo elementos de que seja pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa
”
(sic); 2) “
deve ser reformada a sentença, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas por essa corte
” (sic); 3) tem direito à desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, porque

“
não
tem prova que o entorpecente encontrado era para comercialização, e também não foi monitorado,
não
foram encontrados apetrechos para embalo,
não
foi encontrado dinheiro em notas miúdas,
não
foi encontrada caderneta que demonstra atividade de comercialização. Toda essa argumentação do r. acórdão
não
condiz com a realidade processual”
(sic);

4) “
a decisão que ensejou a negação da apelação defensiva está eivados de nulidade de forma, pois a fundamentação está divorciada das provas dos autos
” (sic);

5) “
não foi comprovada que a droga é para comercialização,
pois o Ministério Público não provou as alegações da denúncia, e a quantidade não configura trafico conforme jurisprudência dessa corte
” (sic); 6) “
na remota hipótese de restarem superados tais cenários, acolher as teses subsidiárias,
reforma da dosimetria de pena no mínimo legal
, bem como o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto
” (sic) ) (Id. 164162669 - Pág. 1-19).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo conhecimento parcial e, nessa extensão" peça improcedência da ação.
(Id. 166299187 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1007843-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ocorrido no dia 10-3-2017, por volta de 17 horas, na Avenida Clara Nunes, no Bairro Santa Izabel, oportunidade em que foi flagrado trazendo consigo 113,09g (cento e treze gramas e nove centigramas) de cocaína (Id.
166013667 - pág. 1-4).

Conquanto a defesa insista que não há provas do crime e almeje sua desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006,
percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

Pretende-se, nestes autos, atribuir a DOUGLAS JESUS DA SILVA, a prática do delito capitulado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, por estar no dia 10.03.2017, trazendo consigo substância entorpecente com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada ha que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 10 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fls. 12/13) e toxicológico definitivo (fls. 45), não restando dúvidas que a substância apreendida tratava-se de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n. 13 de 26.03.2010, 0 qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

[...]

Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial admitiu a propriedade de toda a droga apreendida, ressaltando, contudo, que referida substância tóxica serviria exclusivamente para o seu consumo e não a comercialização
.

Explicou que, na data dos fatos, havia acabado de adquiriu a substância entorpecente do tipo cocaína, num posto, pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais) e, enquanto pilotava sua motocicleta de volta a sua residência, foi abordado por uma guarnição policial e submetido à revista pessoal, ocasião em que os policiais militares encontraram a droga consigo.

Afirmou que é usuário desde os quinze anos e, a época da ocorrência, consumia cocaína todos os dias, ressaltando que o entorpecente apreendido seria consumido em, no máximo, dois dias. Consignou ainda, que exercia trabalho lícito como pintor e marceneiro, recebendo mensalmente R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) ou R$2.100,00 (dois mil e cem reais).

Na Delegacia de Policia, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 19).

Os policiais militares ROBSON DOS SANTOS e JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA em seus depoimentos prestados no curso da fase policial foram unanimes e relataram detalhes da ocorrência, explicando que:

“(...) estavam em rondas pela região do bairro Santa Izabel, precisamente na Avenida Clara Nunes, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Traxx, de cor vermelha, placa QBK2462, com capacete levantado; Que procederam a abordagem e em revista pessoal onde o depoente localizou escondido nas partes intimas do suspeito (saco) uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína; Que indagado o suspeito disse que a droga era dele e em seguida permaneceu calado (fls. 16).

Em juízo, esses agentes de polícia ratificaram as narrativas apresentadas na Delegacia de Polícia, destacando que
o acusado foi abordado numa ação policial de rotina, porque pilotava uma motocicleta com o capacete levantado
.
Após a abordagem, realizaram a busca pessoal e encontraram a substância toxica apreendida escondida na genitália do denunciado
. ROBSON explicou tratar-se de grande quantidade de pasta-base de cocaína, numa única porção, enquanto JONYLSON ressaltou ter sido ele próprio quem encontrou a droga escondida nas partes íntimas do denunciado, acrescentando que não é comum usuários andarem com tamanha quantidade de entorpecente pela rua.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Muito embora o acusado tenha sustentado sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que há provas concretas apontando a mercancia
.

Primeiramente, convém ressaltar que em que pese a alegação do acusado DOUGLAS de que a droga serviria exclusivamente ao próprio consumo, é certo que a quantidade de cocaína apreendida, 113,09g (cento e treze gramas e nove centigramas), está muito acima do sugerido pelo art. 28, §2° da Lei n. 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil
.

Para tanto, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente." (MORAES, Alexandre, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (grifo nosso).

Logo, não procede a alegação de usuário do denunciado, tampouco a versão de que toda a droga serviria ao consumo próprio.

Não bastasse isso, em que pese o réu tenha permanecido em silêncio na Delegacia, constou de seu termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório que, a época, estava ele desempregado.

No entanto, certamente para justificar o alegado vício, em juízo, o denunciado retificou sua afirmativa, dizendo que na data dos fatos estava trabalhando como pintor e marceneiro, recebendo mensalmente entre R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e R$2.100,00 (dois mil e cem reais).

De outro norte, asseverou o acusado que usava droga diariamente e que a quantidade apreendida (113,09g de cocaína), pela qual pagou o valor de R$500,00 (quinhentos reais), seria consumida em, no máximo, dois dias. A despeito disso, logo na sequência disse que R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em drogas eram consumidos por ele em dois dias.

A despeito da versão do réu de que trabalhava na época dos fatos e que adquirida droga para seu próprio consumo, sua versão se mostra incompatível, em primeiro com a atividade laboral lícita, que sequer comprovou neste sentido, além de ser contraditória com a versão narrada na fase policial,
e segundo, com a impossibilidade de consumo de mais de 100g de cocaína em dois dias
.

Tudo isso demonstra que a versão apresentada pelo acusado, principalmente quanto a condição de usuário, não merece qualquer crédito, porquanto totalmente divergente do contexto probatório.

Insta salientar que mesmo que o réu seja usuário, nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstancias que não são incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizada como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito
. [...]
(Id. 166022684 - pág. 1 a 166022686 - pág. 3) (sem destaque no original).

O pedido de absolvição ou de desclassificação também foi rejeitado pela Terceira Câmara Criminal, no julgamento do apelo ocorrido em 13-5-2020 (Id.
166023152 - Pág. 2-3).

Na oportunidade, o relator, Desembargador Juvenal Pereira da Silva, aduziu em seu voto:

1-

Da absolvição ou desclassificação.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 16447481), boletim de ocorrência (ID. 16447482), auto de apreensão (ID. 16447483), relatório de autoridade policial (ID. 16447490) laudo pericial (ID. 15416447506) e depoimento de testemunhas em juízo e em sede inquisitorial.

A autoria desta infração penal, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de forma que o pleito absolutório não merece guarida, apesar de ter negado a prática dos delitos de tráfico de entorpecente, o certo é que o local já vinha sendo monitorado pela polícia militar há algum tempo, e, na data da prisão foram encontrados na posse do recorrente além da substância ilícita, apetrechos para embalo, uma quantia em dinheiro contendo notas miúdas, além, de caderneta que demonstra a sua atividade na comercialização do entorpecente.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento prestado pela testemunha JONYSON BARBOSA FERREIRA DA SILVA– Policial Militar, que em sede policial, declarou:

“(...) pela região do bairro Santa Izabel, precisamente na Avenida Clara Nunes, quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta Traxx de cor vermelha e placa QBK 2462 com o capacete levantado; Que procederam a abordagem e em revista pessoal onde o depoente localizou escondido nas partes íntima do suspeito (saco) uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; ... Que indagado o suspeito disse que a droga era dele e em seguida permaneceu calado, ... Que presenciou o momento em que foi dada a voz de prisão ao suspeito DOUGLAS DE JESUS DA SILVA...”
(Depoimento de ID. 16447486) (Negritei).

Esses depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório de forma coerente e harmônica no sentido a caracterizar a traficância do acusado (mídias ID. 16447533).

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não houve contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo corroboram o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir, verbis:

[...]

A jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas afirmações, por óbvio, não podem ser desmerecidas em razão apenas das funções que exercem como se vê do entendimento sufragado no recurso de apelação assim ementado:

[...]

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cumpre salientar ainda que o recorrente, tanto na fase policial como na fase judicial negou a traficância, porém, confirmou que estava no local no dia dos fatos e que o entorpecente apreendido lhe pertencia e que era apenas para consumo pessoal
.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico, as condições da prisão, as características, forma e acondicionamento em que a droga foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que o recorrente comercializava substância entorpecente sem autorização legal.

Nesse desiderato, a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte do recorrente é evidente
.

Não se pode esquecer, por outro lado, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque, a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos basta para a tipificação do narcotráfico, ainda que o apelante sustente que seja somente usuário de alucinógenos.

Nesse particular, cabe relembrar, que a condição de usuário de drogas, ainda que comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a cujo posicionamento se filia este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Dessa maneira, é imperiosa a manutenção da condenação levada a efeito pelo juízo de primeiro grau. [...]
(Id. 166023152 - Pág.6-10).

Apesar de o relator dizer em seu voto, provavelmente por equivoco, “
que o local [onde o requerente foi flagrando] já vinha sendo monitorado pela polícia militar há algum tempo”
e que foram encontrados
“apetrechos”,
a circunstância não basta para desconstituir a condenação.

O conjunto probatório foi examinado minuciosamente e comprovou que o requerente cometeu o crime de tráfico de drogas que lhe foi atribuído na denúncia, respaldando a condenação.

Apesar da irresignação externada na revisional, certo é que não há evidências de que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, o requerente desconsidera a existência de provas robustas que comprovam sua responsabilidade no acontecido e se apega ao que entende sustentar a pretensão desclassificatória.

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...] O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Os julgados transcritos ilustram o entendimento:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (
STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

No caso
sub examine
, o revisionando alega que a pena-base foi exasperada com fundamentos inidôneos.

No entanto, o argumento não prospera.

Na primeira etapa, a pena-base foi distanciada do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza da droga ­- 113,09g (cento e treze gramas e nove centigramas) de cocaína.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em decorrência da previsão legal, não há ilegalidade no acréscimo. Confira-se:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.446/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Alega ainda que tem direito ao tráfico privilegiado, pois a condenação, utilizada para reconhecer sua reincidência, “encontrava-se prescrita”.

Conforme consta na sentença, a reincidência decorreu da “
condenação com trânsito em julgado proferida nos autos n. 20406-50.2011.811.0042, código n. 320625)”
(sic) (Id. 166022685 - pág. 8).

De fato, consulta ao executivo de pena n. 5996-79.2014.811.0042 (cód. 366102) demonstra que, em
5-10-2016
, o requerente teve a punibilidade extinta, “
considerando a ocorrência da prescrição da pretensão executória
” (Informação obtida no Primus).

Nos termos do art. 64 do Código Penal, para efeito da reincidência, “
não prevalece a condenação anterior,
se entre a data do cumprimento ou

extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação
” (sem destaque no original).

O crime de tráfico contra o qual o requerente se insurge foi cometido em
10-3-2017
, portanto, à época, permaneciam hígidos os efeitos da condenação anterior, porque
não
esgotado o período depurador de 5 (cinco) anos.

No contexto, a reincidência persevera:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (425 G DE MACONHA, 20 G DE COCAÍNA E 34 G DE CRACK ), RECEPTAÇÃO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 783.516/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

[...] A condenação anterior será considerada para fins de reincidência, se entre a data do efetivo cumprimento da pena pelo delito anterior e a infração posterior não tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos, ao passo que condenações alcançadas pelo período depurador subsistem a título de maus antecedentes. [...]
(TJ/MT, N.U 1001041-46.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Ainda que não fosse o caso, “
i
naplicável a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado, mesmo que afastada a reincidência, pois os maus antecedentes do apenado (existência de condenação definitiva alcançada pelo período depurador) também obstam a aplicação da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006” [...]
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC n. 803.261/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Ademais, a reincidência do réu, somada à presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade da droga), justifica o regime fechado imposto na sentença:

[...] In casu, não há ilegalidade na fixação do regime prisional inicial fechado, em razão da reincidência do paciente, bem como da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (exasperação da pena-base em 1/4, diante da quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos), nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 749.700/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

[...] Incabível a fixação de regime mais brando, pois inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 1/9/2021). [...]
(STJ, HC n. 758.154/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023